Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Habeas Corpus n. 1005143-04.2022.8.11.0000
Impetrante: Corinta Maria dos Arbues Nery
Paciente: Washington Cesar Rosa Marque
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Cesar Rosa Marque, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 21 de março de 2022. Aduz que foi decretada a sua prisão preventiva em 25 de fevereiro de 2022, pelo suposto envolvimento no crime de furto qualificado, ocorridos nos dias 22 e 24 de janeiro de 2022.
Narra que o paciente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial e, após efetuar a sua oitiva, requereu a sua prisão cautelar, o que foi acolhido pela autoridade apontada de coatora.
Sustenta que o Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva dos coautuados, excetuando-se o beneficiário, porém, o magistrado singular não acolheu o pleito ministerial e decretou também a sua custódia cautelar.
Ademais, em 8.3.2022, formulou pedido de revogação da prisão cautelar perante o Juízo a quo, com parecer favorável do parquet, a fim de que aplicasse ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, contudo, o juiz de primeiro grau negou o pleito, mantendo a custódia.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a autoridade acoimada de coatora não fundamentou o decisum, com elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão do beneficiário, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Destaca, outrossim, que se trata de medida de caráter excepcional, a qual não se faz necessária no presente caso, especialmente ao considerar que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, e que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Desse modo, aduz que está configurado o constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 121981486).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Importante destacar, de início, que o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão, logo, para o encarceramento preventivo imprescindível a existência de decreto judicial devidamente fundamentado, com base nos elementos do caso concreto, assim, evidenciando a real necessidade da medida excepcional.
Após a análise do decreto constritivo, observo que a autoridade acoimada de coatora não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente, porquanto inexistem elementos concretos que demonstrem a existência do requisito indispensável do periculum libertatis, ou seja, uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
Ao que se dessume do decisum, a custódia cautelar do beneficiário foi decretada para fins de garantir a ordem pública e a instrução processual.
Oportuno trazer os seguintes trechos do decreto de prisão preventiva, in verbis:
“(...) No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
A vítima indicou suspeitas de que o autor do delito seria o representado WASHINGTON, sendo que tal indicação conduziu os investigadores à constatação de que este realmente tivera participação no crime, inclusive relatando a participação ativa dos também representados LUCIANO e MARCOS PAULO.
As declarações da vítima e testemunhas, não se desconsiderando a confissão extrajudicial do representado WASHINGTON, revelam que todos os representados agiram conjunta e organizadamente, de forma a permitir a consumação do delito em apuração.
(...)
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.
Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação de cada representado nos fatos, inclusive com a confissão expressa do representado WASHINGTON.
Importa anotar a periculosidade dos agentes, vez que revelam possuir dependência de drogas, bem como envolvimento com supostos delitos de furto e roubo.
Registro ainda que o representado LUCIANO responde a PEP Ativo n. 0060797-83.2014.809.0014 – em trâmite na comarca de Aragarças/GO e MARCOS PAULO ao PEP Ativo n. 2000077-19.2019.811.0004 – em trâmite nesta comarca.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agiram premeditadamente, no intuiro de se esquivar de eventual responsabilização criminal.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.
Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temem a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de LUCIANO LEMES FREITAS, MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA e WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial. (...)” – Id. 121981492, pp. 65-68.
Nota-se que a custódia cautelar do ora paciente não foi devidamente motivada, com esteio em elementos concretos, na medida em que a gravidade abstrata do delito que lhe é imputado não é suficiente para justificar a prisão preventiva.
Outrossim, verifica-se que o juiz singular mencionou sobre os demais coautuados, porém nada especificou a respeito do beneficiário, limitando-se em justificar que ele participou da ação criminosa juntamente com os demais.
Dessa forma, não é possível presumir que o paciente irá reiterar na prática delitiva se colocado em liberdade, especialmente ao considerar a sua primariedade.
Oportuno destacar que seu envolvimento ou não na prática criminosa, com a consequente penalização, vai ser comprovado durante a persecução penal, de forma que não é imprescindível a sua constrição para este fim.
Saliente-se que tais fatores mencionados devem ser somados ao fato de que o paciente é primário, com bons antecedentes e tem residência fixa.
Sendo assim, verifico que a razão assiste ao impetrante sobre a necessidade de revogação da medida constritiva, posto que a gravidade abstrata dos fatos em comento não é capaz de justificar a adoção da medida ultima ratio.
Ex positis, defiro a liminar vindicada para revogar a prisão preventiva do paciente Washington Cesar Rosa Marque, condicionando sua liberdade, porém, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos; e
- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.
Expeça-se ofício ao Juízo de origem, para que providencie a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas, e que o paciente seja advertido de que em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva. E ainda para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal